Tribunal: TJPA
Processo: 0017171-71.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017171-71.2017.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: MARINETE CORRÊA MENDES

APELADO: SEBASTIAO BELMER FILHO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela assistente de acusação contra sentença que absolveu o réu, com base no art. 386, inciso II, do CPP, pela suposta prática do crime previsto no art. 302 da Lei nº 9.503/97, em razão de acidente de trânsito que resultou na morte da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) existência de correlação entre a denúncia e a sentença e (ii) insuficiência de provas para condenação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença foi respeitado, uma vez que a instrução processual permitiu o completo esclarecimento dos fatos e garantiu o pleno exercício do contraditório pela defesa.

4. A absolvição do réu deve ser mantida em razão da fragilidade probatória, considerando as contradições do depoimento da principal testemunha e a ausência de elementos materiais que comprovem culpa ou imprudência do réu.

5. O princípio do
in dubio pro reo
prevalece na hipótese, diante da inexistência de provas robustas que demonstrem a responsabilidade penal do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença é atendido quando o conjunto probatório produzido em juízo esclarece a dinâmica dos fatos sem causar prejuízo à defesa. 2. A insuficiência de provas acerca da culpa em acidente de trânsito inviabiliza a condenação, devendo prevalecer o estado de inocência.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/97, art. 302; CPP, art. 386, inciso II.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Assistente de Acusação
Marinete Corrêa Mendes
interpôs recurso de apelação, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (ID 19760087), que, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal Brasileiro, julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para absolver
SEBASTIÃO HELMER FILHO
, da conduta delitiva inserta no art. 302, da Lei n.º 9.503/97 (homicídio culposo).

Narra a
peça denunciativa
(ID 19759988) que no dia 07 de julho de 2017, por volta das 14h30min, a vítima Maicon Mendes Arruda trafegava em sua motocicleta, marca Honda Bros, pela Av. Pedro Álvares Cabral, instante em que, nas proximidades do COMARA, foi surpreendido por manobra realizada pela carreta conduzida pelo réu Sebastião Helmer Filho. No ato, a vítima perdeu o controle de seu veículo e chocou com um poste, evoluindo a óbito imediatamente no local, em decorrência de traumatismo cranioencefálico.

Acrescenta que o réu apenas parou a carreta em face de ter sido fechado por alguns veículos de testemunhas que presenciaram o sinistro.

Em
razões recursais
(ID 21844087), pugna a Assistente de Acusação

pela reforma do édito absolutório e consequente condenação do recorrido, diante da alegada existência de provas suficientes à responsabilização criminal a ele imputada. Salienta que, segundo prova angariada, o apelado dirigia em alta velocidade e sob conduta imprudente, de maneira que assumiu risco, não permitido, de causar o acidente, devendo ser responsabilizado pelo resultado indesejável, mas previsível, oriundo de sua conduta imprudente.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, para condenação da ré nas iras dos artigos 302, da Lei 9.503/97.

Em
contrarrazões
(ID 21844099), clama a defesa pelo improvimento da irresignação em testilha, em face da insuficiência de provas para culpabilidade do réu.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela Assistente de Acusação.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito condenatório:

Pugna a Assistente de Acusação

pela reforma do édito absolutório e consequente condenação do recorrido, diante da alegada existência de provas suficientes à responsabilização criminal a ele imputada. Salienta que, segundo prova angariada, o apelado dirigia em alta velocidade e sob conduta imprudente, de maneira que assumiu risco, não permitido, de causar o acidente, devendo ser responsabilizado pelo resultado indesejável, mas previsível, oriundo de sua conduta imprudente.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do apelo manejado, para condenação da ré nas iras dos artigos 302, da Lei 9.503/97.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
NÃO

MERECEM PROSPERAR
, pois um exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão ora guerreada foi prolatada em conformidade com os ditames legais.

In casu
, a
materialidade
é irrefutável e encontra-se sobejamente determinada consoante provas a seguir exposta, veja-se:

- Boletim de Ocorrência Policial à ID 19759973, pág. 3;

- Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto à ID 19759976, pág. 6, referente ao veículo conduzido pelo réu;

- Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto à ID 19759977, relacionado à motocicleta utilizada pela vítima no momento do sinistro;

- Autos de Entrega às ID’s 19759978, pág. 3 e 4; e,

- Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal n.º 2017.01.000898-TAN/Declaração de Óbito n.º 260123781, que atesta como causa da morte da vítima “
esmagamento crânio-facial
”, produzido por “
ação contundente
”.

De igual maneira, a
autoria
emerge das declarações do apelado ao reconhecer que estava na condução do veículo quando do acidente que culminou com a morte da vítima Maicon Mendes Arruda.

Portanto, à configuração do delito,
cabe perquirir eventual culpa do recorrido para a eclosão do evento lesivo.

Após análise cuidadosa dos autos, concluo pela manutenção da sentença absolutória, embora por fundamentos diversos daqueles consignados pelo juízo de origem.

A sentença de primeiro grau absolveu o réu sob o fundamento de que a denúncia seria insuficiente para delimitar a conduta delitiva, em violação ao princípio da correlação. Apesar de concordar que a inicial acusatória é lacônica, entendo que a instrução processual permitiu o esclarecimento dos fatos, detalhando a dinâmica do acidente e permitindo que a defesa se manifestasse plenamente. Portanto, afasto a tese de ausência de correlação, pois a defesa não sofreu qualquer prejuízo em razão da ampliação do quadro fático durante a fase probatória.

Deveras, o
princípio da correlação
entre a denúncia e a sentença exige que o juiz julgue dentro dos limites da imputação formalizada na peça acusatória, garantindo à defesa plena ciência dos fatos e assegurando o exercício do contraditório. Contudo, isso não significa que a sentença deva se ater rigidamente às expressões literais da denúncia, especialmente quando o conjunto probatório produzido em juízo fornece elementos que complementam ou elucidam aspectos inicialmente narrados de forma sucinta. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao admitir que a sentença pode explorar, de forma ampla, os fatos desdobrados durante a instrução, desde que respeitados os limites do núcleo acusatório descrito na inicial.

No entanto, entendo que a absolvição do réu deve ser mantida por insuficiência de provas, considerando a fragilidade do conjunto probatório, especialmente no que diz respeito ao depoimento da testemunha ocular Diorgenes Leite da Silva. A análise minuciosa de suas declarações, confrontadas com os demais elementos dos autos, evidencia inconsistências que inviabilizam a formação de um juízo seguro acerca da autoria e da dinâmica dos fatos.

Em sede policial, Diorgenes declara apenas que o réu teria efetivado manobra, jogando a carreta contra a motocicleta da vítima, o que resultou na perda de controle e na colisão contra um poste. Essa versão, embora grave, é genérica e não detalha aspectos essenciais, como a velocidade do veículo ou a eventual disputa de espaço com outro caminhão. Durante a instrução processual, contudo, Diorgenes alterou substancialmente sua narrativa, acrescentando informações sobre alta velocidade e disputa de corrida com outro caminhão. Essa discrepância não pode ser ignorada, pois sugere que as declarações não refletem fielmente os fatos e carecem de credibilidade.

Além disso, a própria dinâmica do acidente aponta para a ausência de colisão entre a carreta conduzida pelo réu e a motocicleta da vítima. O laudo pericial não registra qualquer contato físico entre os veículos, sendo compatível com a hipótese de que a vítima perdeu o controle de sua motocicleta de forma independente. O réu, em seu depoimento, afirmou que sequer notou a ocorrência do acidente, razão pela qual não parou no local. Essa versão é corroborada pela ausência de evidências materiais que indiquem qualquer impacto direto entre os veículos, em reforço à conclusão de que o acidente pode ter decorrido de outros fatores, alheios à conduta do acusado.

Adicionalmente, a relação de amizade entre Diorgenes e a vítima compromete a imparcialidade de seu testemunho. Embora não se possa presumir má-fé, é razoável considerar que sua proximidade emocional pode ter influenciado a versão apresentada, especialmente no contexto de uma tragédia envolvendo seu amigo.

Dessarte, o depoimento de testemunhas com vínculo próximo à vítima deve ser avaliado com cautela, exigindo-se elementos adicionais que corroborem sua narrativa, o que não vislumbro na hipótese em testilha.

Outrossim, os demais elementos probatórios são insuficientes para sanar as lacunas deixadas pelo depoimento da testemunha ocular. O boletim de ocorrência, o laudo pericial e o auto de prisão em flagrante limitam-se a registrar o acidente e suas consequências, sem detalhar a conduta do réu ou indicar a existência de imprudência, negligência ou imperícia na condução do veículo. Esses documentos são incapazes, por si só, de estabelecer a violação de um dever objetivo de cuidado por parte do réu, tampouco demonstram a previsibilidade do resultado danoso.

Nessa conjuntura, a insuficiência do conjunto probatório torna inviável a condenação, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
. Este princípio, corolário do estado de inocência consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, determina que, na dúvida, deve-se decidir em favor do acusado. No presente caso, as contradições do depoimento da principal testemunha e a ausência de provas robustas que demonstrem a culpa do réu impedem a formação de um juízo de certeza necessário para a condenação.

Dessa forma, embora afaste a tese de violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, deve ser
mantida a sentença absolutória de Sebastião Helmer Filho
, com amparo na insuficiência de provas para demonstrar, de maneira inequívoca, o delito de homicídio culposo no trânsito.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manter a sentença absolutória vergastada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/12/2024